Tribunal: TJSP
Processo: 1017884-47.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Recurso de apelação. Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega do imóvel. Razoável o percentual de 0,5% do preço do imóvel por mês em que permaneceu inviável a ocupação dele pelos apelados. Atraso inferior a um ano que não enseja consequências psicológicas, tratando-se de mero aborrecimento, descabida a indenização por danos morais. Cômputo dos juros de mora desde a citação, uma vez que a

Ementa:
Recurso de apelação. Compromisso de compra e venda. Atraso na entrega do imóvel. Razoável o percentual de 0,5% do preço do imóvel por mês em que permaneceu inviável a ocupação dele pelos apelados. Atraso inferior a um ano que não enseja consequências psicológicas, tratando-se de mero aborrecimento, descabida a indenização por danos morais. Cômputo dos juros de mora desde a citação, uma vez que a apelante deu causa a judicialização do contrato de compra e venda. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000635820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017884-47.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante PROJETO
IMOBILIARIO C7 LTDA, são apelados AMANDA SILVA BARBOZA e ARTHUR
EIJI GOMES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017884-47.2018.8.26.0405 -Voto no 4162
2
VOTO No 4162
PROCESSO No: 1017884-47.2018.8.26.0405
CLASSE ASSUNTO: RECURSO DE APELAÇÃO
APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO C7 LTDA
APELADOS: AMANDA SILVA BARBOZA E ARTHUR EIJI GOMES
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Recurso de apelação. Compromisso de compra e venda. Atraso
na entrega do imóvel. Razoável o percentual de 0,5% do preço
do imóvel por mês em que permaneceu inviável a ocupação
dele pelos apelados. Atraso inferior a um ano que não enseja
consequências
psicológicas,
tratando-se
de
mero
aborrecimento, descabida a indenização por danos morais.
Cômputo dos juros de mora desde a citação, uma vez que a
apelante deu causa a judicialização do contrato de compra e
venda. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente
provido.
I RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de recurso de apelação interposto em face da
sentença com o seguinte dispositivo:
“(...)Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS que AMANDA SILVA
BARBOZA e ARTHUR EIJI GOMES, move contra PROJETO IMOBILIÁRIO C7
LTDA, para: a) condenar o réu a pagar ao autor a título de lucros cessantes a quantia
equivalente a 0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o valor do contrato devidamente
atualizado, por mês de atraso, que deverá ser pago desde a data que o imóvel deveria ter
sido entregue, qual seja outubro de 2016 até a entrega das chaves que ocorreu em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017884-47.2018.8.26.0405 -Voto no 4162
3
27.09.17, devidamente corrigido e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação; b) bem como para condenar o réu no pagamento a titulo de danos morais na
quantia de R$10.000,00, devidamente corrigido desde a presente data e acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação (Súmulas 326 e 362 do STJ); c) condenar o
réu a restituir aos autores os valores dispendidos com estacionamento, conforme
comprovantes acostados a fls. 108/112), cujos valores deverão ser corrigidos desde cada
desembolso e acrescidos de juros de mora da 1% ao mês desde a citação. Diante da
sucumbência mínima dos autores, condeno o réu no pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. P. R. I.”.
A apelante em suas razões recursais alega, em síntese: i) que inexistiu
descumprimento de prazo, uma vez que o contrato previa hipóteses de prorrogação do
prazo de entrega; ii) que são descabidas as indenizações assinaladas na sentença.
HOUVE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL.
É o relatório.
II -VOTO
A controvérsia recursal versa sobre a ocorrência do descumprimento
contratual pela apelante, bem como sobre o cabimento das indenizações.
O recurso merece parcial provimento.
Emerge dos autos que em 16/07/2015 as partes celebraram
compromisso de compra e venda tendo por objeto imóvel na planta, consistente na
unidade no 132 do bloco C, do empreendimento denominado “MUV Flamboyant”, cuja
previsão de entrega das chaves era em outubro de 2016, com prazo de tolerância de 180
dias o prazo seria até abril de 2017. Ocorre que a entrega do imóvel se deu em setembro
de 2017, ou seja, com cinco meses além do prazo de tolerância.
Assim, inconteste a premissa de que a ré incorreu em mora, a
inviabilidade de ocupação oportuna do imóvel adquirido impõe a sua condenação ao
pagamento de indenização pelos danos experimentados, incidindo, na espécie, a Tese 3,
firmada no IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000, e o enunciado da Súmula 162, deste
Tribunal. Na mesma linha, a jurisprudência do Eg. STJ: “A jurisprudência desta Casa é
pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do
compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse
caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para
se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017884-47.2018.8.26.0405 -Voto no 4162
4
imputável. Precedentes”. (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Min SIDNEI BENETI, j.
em 07.02.2012 pela 3a T.).
E é razoável o percentual fixado pelo MM. Juízo a quo
correspondente a 0,5% do valor atualizado do contrato, percentual que se adequa ao
caso concreto e está em consonância com o entendimento desta C. Câmara:
“Compra e venda de imóvel em construção. Atraso na entrega
da obra e inadimplemento comprovado da vendedora.
Inexistência de abusividade na cláusula que prevê prazo de
tolerância de 180 dias, após o que deve ser indenizado.
Inexistência de caso fortuito ou força maior. Lucros cessantes
devidos. Indenização em 0,5% sobre o valor atualizado do
contrato, em consonância com a jurisprudência deste E. TJSP.
Impossibilidade de prevalência de cláusula penal, prevista
contratualmente somente para o caso de inadimplência do
comprador. Súmulas 159, 162 e 164 deste E. TJSP. IPTU e taxa
de condomínio que são de responsabilidade da vendedora até a
efetiva imissão. Danos morais inexistentes. Recurso provido em
parte.”
(TJSP;
Apelação
no
1013321-82.2017.8.26.0554,
Relator: Rel. Des. Maia da Cunha, Órgão julgador: 4a Câmara
de Direito Privado, Foro de Santo André; Data de julgamento:
28.06.2018; Data de registro: 11.07.2018).
De igual forma deve ser mantida a condenação à devolução dos
valores extraordinários despendidos pelos autores apelados em decorrência da não
ocupação oportuna do imóvel adquirido, conforme comprovado a fls. 108/112 e
assinalado pelo MM. Juízo a quo no item c do dispositivo da sentença apelada.
Quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora também não
assiste razão à ré apelante. É que foi ela quem inadimpliu o contrato e, por via de
consequência, deu azo ao ajuizamento da demanda pelos autores apelados. Assim, fixar
o termo inicial do cômputo dos juros de mora somente a partir do trânsito em julgado
seria premiar aquela que teve culpa na judicialização do contrato.
A contrario sensu, a jurisprudência do STJ aponta que “Na hipótese
de resolução contratual do compromisso de compra e venda por desistência dos
adquirentes, em que postulada, pelos autores, a restituição das parcelas pagas de
forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios serão computados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017884-47.2018.8.26.0405 -Voto no 4162
5
a partir do trânsito em julgado da decisão”( REsp 1211323 MS, rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 01/10/2015). E ainda: AgRg no AREsp 474503, rel. Min.
MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 09/09/2014; AgRg no AREsp 18316; rel. Min.
MARCO BUZZI, j. 15/05/2012; REsp 1008610, rel. Min. ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, j. 26/03/2008.).
Melhor sorte, todavia, socorre a apelante quanto ao pedido de
arbitramento de indenização por danos morais. É que a questão em debate tem caráter
estritamente de direito patrimonial e ilícito contratual, o que, por si só, não é suficiente
para amparar o pleito indenizatório pretendido, quer porque se cuida de situação de
mero aborrecimento, incapaz de causar impressão relevante na psique de alguém, quer
porque o inadimplemento de uma avença é fato previsível.
Assim, o fato de o imóvel ter sido entregue com atraso inferior a um
ano configura, na presente hipótese, mero inadimplemento contratual, que não é apto a
ensejar indenização por danos morais.
Nesse sentido, a jurisprudência desta C. Câmara:
“Apelação Compromisso de venda e compra Danos
morais e materiais decorrentes do atraso na entrega
de apartamento Procedência parcial da demanda
Recurso das rés Rejeição das preliminares de
deserção do apelo e de ilegitimidade de parte
Eventuais entraves perante a Municipalidade que
são eventos previsíveis e não elidem a mora,
devendo ser computados no prazo de entrega a ser
informado aos compradores Substituição do INCC
pelo IGPM após o prazo de tolerância que deve ser
mantida - Condenação ao pagamento de lucros
cessantes na ordem de 0,6% do valor atualizado que
se afigura correta Atraso que privou os compradores
do uso do imóvel, o que pode ser calculado
economicamente como um aluguel Dano moral A
Turma Julgadora definiu, como critério objetivo,
ocorrer dano moral indenizável quando o atraso
supera o prazo de um ano, o que não se verificou
Hipótese que se deve classificar como mero
aborrecimento na execução de contrato complexo
Repartição dos ônus da sucumbência (art. 21, caput,
do CPC/1973) - Provimento, em parte.” (AP no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017884-47.2018.8.26.0405 -Voto no 4162
6
0007644-26.2012.8.26.0114, Rel.: Enio Zuliani, 4a
Câmara de Direito Privado, j. 12/05/2016).
Assim, deve a sentença ser parcialmente reformada, apenas para
exclusão de tal verba.
III DECISÃO
Destarte DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
da autora, nos termos da fundamentação supra.
Tendo e vista os graus de sucumbência de cada uma das partes, assim
distribuo os ônus daí decorrentes:
a) Ré apelante: deverá arcar com o pagamento de 70% (setenta por
cento) do valor das custas e despesas processuais e com os honorários do Dr. Patrono
dos autores apelados, ora fixados em 10% (dez por cento) do valor dos danos morais
fixados na sentença.
b) Autores apelados: suportarão o pagamento de 30% (trinta por
cento) do valor das custas e despesas processuais e dos honorários do Dr. Patrono da ré
apelante, ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação imposta a esta
última.
Por derradeiro, considerando a existência de precedentes das Cortes
Superiores que vêm apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos
dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados, a fim de evitar eventuais
embargos de declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão no
acórdão, ainda que examinados implicitamente, dá-se por prequestionados os
dispositivos legais e/ou constitucionais suscitados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator